Tribunal: TJMT
Processo: 1019602-45.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019602-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE OBSTA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO BANCO AGRAVANTE COM VALORES PROVENIENTES DA CONTA-CORRENTE DO AGRAVADO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – “TRAVA BANCÁRIA” – BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE CARRETA – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O instituto da recuperação judicial, trazido pela Lei Federal 11.101/05, tem o objetivo de concretizar os fins almejados pelo princípio da preservação da empresa; constitui processo através do qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que atravessam situação de crise econômico-financeira, mas que ainda contam com viabilidade de soerguimento, considerados ainda os interesses de empregados e credores.

Segundo a jurisprudência do STJ, os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, podendo o credor valer-se da denominada “trava bancária” (art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005).

Conquanto o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, faça exceção de que o credor fiduciário não se submete à recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade, o mesmo parágrafo, na parte final, estabelece não ser permitida, no lapso temporal de suspensão do art. 6º, § 4º, a alienação ou a retirada do estabelecimento comercial dos bens essenciais à atividade empresarial.

No caso, evidencia-se que os bem é essencial para os objetivos empresariais do recuperando, e, por consectário, para o desempenho das suas atividades econômico-produtivas, mormente porque atuam no ramo de que atua no agronegócio e, obviamente, necessita dos mesmos para continuar a gerar receita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1030060-49.2020.8.11.0003,
determinou
que a instituição financeira proceda com a liberação de R$14.899,23 que reteve indevidamente nas contas do recuperando, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.

Em momento posterior, devido a reiteração do pedido pelo recuperando\agravado, reconheceu a essencialidade da garantia fiduciária “SEMI REBOQUE, modelo: Basculante Graneleiro, 3E C/PNE, cor: Preta, ano/fab: 2020, ano/mod: 2020, chassi: 9AD80902LLM463244”.

Irresignada, a parte recorrente aduz que:

- o magistrado deferiu o pedido dos Agravados quanto à restituição de valores e essencialidade, sem antes proceder com a sua intimação pessoal para manifestar a respeito dos requerimentos formulados nos autos;

- conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a alienação fiduciária sobre coisas móveis, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, tendo em vista a natureza jurídica de propriedade fiduciária;

- os valores retidos pelo são referentes ao contrato bancário nº 005281241 garantido por alienação fiduciária, ou seja, trata-se de uma operação não sujeita aos efeitos do pedido recuperacional;

- a destrava e consequente determinação de restituição de valores ao agravado, atinge diretamente o direito de propriedade do credor fiduciário e culmina por sujeitar créditos eminentemente extraconcursais aos efeitos da Recuperação Judicial, tão somente com esteio no subjetivo pressuposto de preservação da empresa, o que não pode ser admitido.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito:

1-)
requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a legalidade dos descontos referentes ao crédito garantido por alienação fiduciária, afastando a ordem de restituição;

2-)
subsidiariamente, caso o entendimento da Câmara seja pela manutenção da decisão, requer seja fixado prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, assim como, seja delimitado o limite temporal ou de valor para as astreintes e o início do cômputo da multa seja efetiva intimação pessoal da Instituição Financeira;

2.1-)
seja determinada a realização de perícia, a fim de constatar com precisão se o bem é ou não essencial para as atividades do agravado.

A liminar recursal foi indeferida no id. 108791487.

Agravo Interno contra essa decisão foi protocolado no id. 109788999.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 112858459. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara, assiste parcial razão ao banco recorrente.

Trata-se de pedido de recuperação judicial distribuído aos 14 de dezembro de 2020 e, no caso concreto, a parte recuperanda possui com a instituição bancária contratos com garantia por alienação fiduciária, dentre eles o contrato garantido com alienação fiduciária n. 005281241, que possui como garantia o “semi reboque, modelo: Basculante Graneleiro, 3E C/PNE, cor: Preta, ano/fab: 2020, ano/mod: 2020, chassi: 9AD80902LLM463244”,
o qual foi reconhecido como essencial
.

Pois bem, feita essa exposição, constata-se que o deslinde do feito passa pela aferição de duas situações:
1ª-)
se o crédito do agravante é ou não sujeito à recuperação judicial;
2ª-)
se o bem semi reboque, modelo: Basculante Graneleiro, 3E C/PNE, cor: Preta, ano/fab: 2020, ano/mod: 2020, chassi: 9AD80902LLM463244 é indispensável à atividade produtiva do recuperando. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05).

I- Do crédito decorrente de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária

O valor de R$14.899,23 (catorze mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos) retido pelo banco agravante refere-se ao contrato 005281241 garantido por alienação fiduciária, ou seja, trata-se de uma operação não sujeita aos efeitos do pedido recuperacional.

Nada obstante o escopo do instituto recuperacional, a orientação legislativa determina que alguns créditos não estarão sujeitos aos seus efeitos.

Sobre o tema, eis a legislação aplicável:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo
, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

(...)

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6o desta Lei.

Sobre o tema, apresento julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. COTEJO INEXISTENTE. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS E CRÉDITOS DECORRENTES DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Não demonstrada a divergência pretoriana conforme preconizado nos arts. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ, deixa-se de conhecer o recurso especial.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
(...). (AgRg no REsp 1306924/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 28/08/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES.

1 - Conforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte o crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao processo de recuperação judicial, uma vez que possui a mesma natureza de propriedade fiduciária, podendo o credor valer-se da chamada trava bancária
.

2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1326851/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013)

Ocorre, contudo, que esse tratamento legislativo favorável exige a demonstração de enquadramento na hipótese legal.

Isso porque as empresas em recuperação necessitam que todos os créditos sujeitos à recuperação lhe sejam repassados, sob pena de inviabilizar a própria continuidade da empresa, princípio disposto no art. 47 da Lei 11.101/05.

No caso, em se analisando detidamente o versado nestes autos e atento à legislação de regência, concluo que o agravado não logrou êxito em demonstrar que a hipótese narrada nos autos não se enquadra naquela descrita no §3º, conforme defende.

Na operação, o Banco agravante (credor fiduciário) oferece o empréstimo e recebe em garantia os direitos creditórios da sociedade empresária tomadora (devedor fiduciante), cujo pagamento é feito diretamente na conta que mantém na instituição financeira.

Assim, o bem ou direito cedido sai da esfera de disponibilidade da recuperanda e passa a compor o patrimônio do Banco, até que o débito seja completamente quitado.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE ATIVOS DA CONTA BANCÁRIA EM NOME DAS EMPRESAS RECUPERANDAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO/CAPITAL DE GIRO – CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS GARANTIDO POR RECEBÍVEIS (“TRAVA BANCÁRIA”) – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO E DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)

2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.”
(AgInt no REsp 1641175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). (N.U 1014395-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA - CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS - TRAVA BANCÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/05 – NÃO SUJEIÇÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CARÁTER EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA ESSENCIALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação, tampouco a medidas restritivas impostas pelo juízo da recuperação (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005).

3. Na hipótese dos autos o juízo do soerguimento já decidiu sobre o caráter extraconcursal das dívidas da empresa recuperanda garantidas por alienação fiduciária.

4. Agravo interno não provido” (AgInt no CC 145.379/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017).

(N.U 1011162-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA NA ONLINE CONTA DO AGRAVANTE – CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO RETIDOS NA FONTE EM VIRTUDE DA INADIMPLÊNCIA – MANUTENÇÃO DA TRAVA BANCÁRIA LIBERADA – CONSTRIÇÃO DE VALORES REVOGADA – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao processo de recuperação judicial, independente do registro em cartório de títulos e documentos, pois possui natureza jurídica de propriedade fiduciária.
(AgInt no AREsp 884.153/SP, 3ª Turma, DJE de 28.09.2017 e AgInt no REsp 1.508.155/PR, 4ª Turma, DJe 22.02.2017) (N.U 1002948-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA - RECURSO PROVIDO.

Conforme art. 49, caput e §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.

O crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não é bem de capital, visto que a partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa
(REsp 1758746/GO). (N.U 1012263-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

II - Da essencialidade do bem semi reboque, modelo: Basculante Graneleiro, 3E C/PNE, cor: Preta, ano/fab: 2020, ano/mod: 2020, chassi: 9AD80902LLM463244

Entendo ser evidente a essencialidade dos bens objeto do pedido formulado, na medida em que o Recuperando\Agravado é produtor rural e, obviamente, necessita ser mantido na posse do bem, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva.

Cabe mencionar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que
“regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”
, prevê que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
, excetuando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

Nesse sentido, se por um lado a referida lei estabelece no art. 49, § 3º, que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por outro, obsta a venda ou a retirada dos bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda, senão vejamos:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei. (sem grifos no original)
”.

Sob esse aspecto, em que pese a desnecessidade enunciada pela legislação de suspensão das demandas envolvendo propriedade de bens móveis e imóveis durante o deferimento do processamento da recuperação judicial, a própria norma obsta a alienação ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens essenciais à atividade empresarial.

Tal previsão objetiva justamente o êxito do instituto da recuperação judicial, autorizando o adimplemento das obrigações da devedora firmadas com os credores.

Na hipótese, restou evidenciado que a retirada dos bens do Agravado, neste momento, poderia representar verdadeiro óbice ao cumprimento das suas obrigações, visto que se trata de maquinário e implementos agrícolas indispensáveis à manutenção de suas atividades.

Assim, nestes casos, deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar
se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05)
. Precedentes.

2. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no CC 149.798/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. em 25/4/2018, DJe 2/5/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.

2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido
”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014).
(grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.

2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014).
(grifo nosso)

Portanto, com razão o Magistrado de primeiro grau ao reconhecer que a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005, pois aplica-se ao caso para efeito de permanência, com o recuperando, do bem objeto da demanda reipersecutória ajuizada pelo banco agravante.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
reconhecer
a legalidade do desconto referente ao crédito garantido por alienação fiduciária, afastando a ordem de restituição.

Fica prejudicado o Agravo Interno protocolado pelo banco agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022